Tribunal: TCU
Processo: 000.526/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Luiz Celso Cutrim Batista e do Instituto ISEC, em razão da divergência entre a movimentação financeira e os documentos de despesa apresentados no âmbito do Convênio 5/2010, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como O estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Petróleo e Gás Natural no âmbito do Plano Nacional de Qualificação -PNQ.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Sr. Luiz Celso Cutrim Batista e do Instituto ISEC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados em razão do Convênio 5/2010, tendo por objeto o "estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Petróleo e Gás Natural no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "b" e "c"; §3o, 19, 23, III, 26, 28, II, 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Luiz Celso Cutrim Batista e o Instituto ISEC para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Celso Cutrim Batista e do Instituto ISEC, condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas da data indicada até a data do seu recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados aos responsáveis Luiz Celso Cutrim Batista e Instituto ISEC: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2011 472.938,26 12/4/2011 25.954,54 9.3. aplicar a Luiz Celso Cutrim Batista e ao Instituto ISEC as multas de R$ 116.000,00 e R$ 174.000,00, respectivamente, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entenderem cabíveis.